Tribunal: TJBA
Processo: 0501774-93.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0501774-93.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: JOAO ROBERTO DA SILVA e outros (4) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEI FEDERAL DE EFICÁCIA PLENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Município contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que desproveu recurso de apelação, reconhecendo o direito de servidores ao recebimento de piso salarial nacional previsto em lei federal, com alegação de omissão quanto à necessidade de lei municipal, à autonomia federativa, à responsabilidade financeira da União e à observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de pedido de condenação dos embargados por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de lei local para implementação do piso salarial nacional; (ii) estabelecer se a responsabilidade financeira da União afasta a legitimidade passiva do Município perante seus servidores; (iii) determinar se o cumprimento de decisão judicial relativa ao pagamento do piso viola os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (iv) verificar se a interposição dos embargos caracteriza litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR Não subsiste a alegada omissão quanto à necessidade de lei local, pois o acórdão assentou de forma clara que a Lei Federal nº 12.994/2014 possui caráter cogente e eficácia plena, com aplicação imediata, dispensando ato normativo municipal para viabilizar o pagamento do piso. Não se verifica omissão nem contradição quanto à autonomia municipal, porque o julgado expressamente consignou que a instituição de piso nacional pela União decorre da competência prevista no art. 198, § 5º, da Constituição Federal e se harmoniza com o modelo de federalismo cooperativo, sem violar a autonomia do ente local. Não há omissão quanto ao Tema 1132 do STF, uma vez que o acórdão aplicou a tese vinculante que reconhece a constitucionalidade da norma federal instituidora do piso salarial nacional. Não há omissão nem contradição quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o julgado expressamente refutou a tese municipal ao afirmar que despesas decorrentes de sentença judicial estão excepcionadas dos limites de gasto com pessoal, nos termos do art. 22, parágrafo único, I, da LRF. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CF/1988, arts. 37, X, e 198, § 5º. Lei nº 12.994/2014. Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1132 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501774-93.2018.8.05.0088, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como apelada JOAO ROBERTO DA SILVA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.